Tribunal: TJES
Processo: 5006957-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PORTE E TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. SUBMETRALHADORA ARTESANAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de uma pistola calibre .32 e de uma submetralhadora artesanal calibre 9mm municiadas, transportadas no interior de veículo automotor. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, ofensa ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade provisória ao corréu, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e a apreensão de armamento de uso restrito evidenciam risco à ordem pública; (iii) determinar se é cabível a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de armamento de uso permitido e restrito, incluindo submetralhadora artesanal calibre 9mm municiada, circunstância apta a demonstrar elevada periculosidade social do agente e risco à ordem pública.

4. O decreto prisional indica adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados.

5. A apreensão de arma de fogo de uso restrito e de elevado potencial lesivo constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A via estreita do habeas corpus não admite aprofundado exame probatório acerca da autoria delitiva, devendo eventuais controvérsias ser analisadas durante a instrução criminal perante o juízo natural da causa.

7. A extensão do benefício concedido ao corréu não se aplica ao paciente, diante da distinção fático-processual existente entre os agentes, uma vez que ao corréu foi atribuída apenas arma de uso permitido, enquanto o paciente assumiu a posse de submetralhadora de uso restrito.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, atividade lícita e paternidade recente, não afastam a prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais autorizadores da medida extrema.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e periculosidade do agente.

2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito e de elevado potencial lesivo constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, inexistente quando há diferença relevante na gravidade concreta das condutas imputadas.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 580. Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, caput. Decreto Federal nº 11.615/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 200248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 979597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025. STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024. STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026. TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006957-25.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA

AUTORIDADE
COATORA
:

2
ª VARA DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal nº 5000416-17.2026.8.08.0051.

O impetrante sustenta que é devida a concessão de liberdade provisória, visto que
(i)
a decisão carece de fundamentação concreta, invocando apenas a gravidade abstrata baseada no calibre das armas, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;
(ii)
há ofensa ao princípio da isonomia, requerendo a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu Henrique;
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade recente; e
(iv)
a prisão é desproporcional, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19425729, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Extrai-se da denúncia (ID 19242974) o que se segue:

[...] Extrai-se dos elementos de informação em anexo que, no dia 04 de abril de 2026, por volta das 22h40min, na Avenida Vila Velha, Centro, no município de Pedro Canário/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, portavam e transportavam no interior de um veículo Hyundai I30, cor preta, armas de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A guarnição da Polícia Militar, após receber denúncia anônima informando que os denunciados se deslocavam do distrito de Braço do Rio para uma festa em uma boate local (illusion) portando armas, realizou o cerco e a abordagem do referido veículo. No interior do automóvel, além dos denunciados, encontravam-se as nacionais Dandara Braga Coimbra e Vanessa da Silva Macedo, que ao serem questionados acerca do destino, os ocupantes relataram que estariam retornando de Braço do Rio para suas residências, informação está divergente da denúncia inicialmente recebida pela guarnição.

Durante a entrevista inicial, o condutor Henrique admitiu espontaneamente a existência de uma arma sob seu banco. A busca veicular, foram localizados e apreendidos os seguintes materiais bélicos:

Em poder de HENRIQUE ALVES DA SILVA (sob o banco do motorista): 01 pistola marca Taurus, modelo PT938, calibre .380, municiada com 04 cartuchos intactos e 01 deflagrado;

Em poder de CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA (dentro de uma mochila atrás do banco): 01 pistola marca Taurus, modelo PT57S, calibre 7,65mm (calibre .32), municiada com 13 cartuchos intactos; e 01 submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm, com carregador contendo 09 munições intactas.

Indagados no local, o denunciado Henrique confessou a propriedade da pistola .380, alegando tê-la adquirido por R$ 11.000,00. Por sua vez, o denunciado Christian assumiu a propriedade da mochila que continha a pistola 7,65mm e a submetralhadora 9mm.

Informações policiais indicam que ambos possuem envolvimento com o tráfico de drogas e que o armamento seria utilizado em conflitos entre facções rivais e/ou “segurança pessoal” devido a tais rivalidades.

Os denunciados, em unidade de desígnios, transportavam expressivo arsenal. HENRIQUE ALVES DA SILVA portava arma de uso permitido (calibre .380) para sua defesa e ciência das demais armas no veículo. CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA portava arma de uso permitido (calibre .32) e, notadamente, uma submetralhadora calibre 9mm, esta última classificada como de uso restrito, dada sua natureza de arma automática e o calibre nominal, nos termos do Decreto Federal nº 11.615/2023. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 19242975):

“[...] Registro que a custódia do réu CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA perdura desde 04/04/2026, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

O órgão ministerial ao oferecer denúncia pugnou pela manutenção da prisão preventiva do acusado.

Despiciendo repisar acerca dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, posto que foram eles apresentados de maneira satisfatória no bojo da decisão proferida na audiência de custódia.

Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade, previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), verifico presente a condição estabelecida pelo inciso I do dispositivo mencionado.

Cabe ainda apreciar o fundamento de toda medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, também denominado pela melhor doutrina como periculum libertatis, é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação ao denunciado permanece inalterada.

Explico.

No presente caso, registro que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo do réu: a) a garantia da ordem pública – (i) considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; bem como (ii) a fim de evitar a reiteração delitiva; b) a conveniência da instrução criminal – considerando a necessidade de se resguardar a colheita de provas e a instrução que se inicia; c) a segurança da aplicação da lei penal – considerando a gravidade do armamento apreendido (incluindo submetralhadora artesanal e armas de calibres variados), o que demonstra maior periculosidade social.

Anoto ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por quaisquer outras medidas cautelares diversas, especialmente considerando as circunstâncias dos fatos e a gravidade concreta dos delitos (porte de arma de uso restrito e permitido em concurso). Por todo o exposto, MANTENHO o decreto preventivo do acusado CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA, posto que inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas da prisão. [...]

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Nesse sentido, não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de provas de materialidade e indícios de autoria delitivas, os quais se aferem do BU 60970245 (pp. 35/45), as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante (pp. 4/8) e do auto de apreensão (pp. 26/27), todos ao ID 19242973.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e na periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 19242976):

“[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a expressa manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
No caso concreto, ressalta-se a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na posse/porte de arma de fogo de uso restrito, circunstância que, por si só, evidencia elevado potencial lesivo e risco à coletividade. Tal contexto revela maior reprovabilidade da conduta e indica a periculosidade do agente, sobretudo diante da natureza do artefato apreendido.
Ademais, a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a segurança social, bem como para assegurar a regular instrução processual, evitando eventuais interferências indevidas na colheita da prova. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a apreensão de arma de fogo de uso restrito constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta do fato. Assim, não se mostram adequadas ou suficientes, no presente momento, as medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual a segregação cautelar se impõe. Diante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado CHRISTIAN RODRIGUES DE SENA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”. - destaquei

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que a conduta delitiva indica a periculosidade do agente, com fundamento na garantia da ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA . MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE . CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. O magistrado singular, ao reavaliar a medida cautelar, destacou que o agente estava transportando uma submetralhadora, calibre 9mm, com um carregador contendo 16 munições de fabricação artesanal, o qual seria, em tese, entregue para integrantes do tráfico de drogas da região. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória . 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 200248 BA 2024/0234263-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)
- destaquei

Na hipótese vertente, foram apreendidas, em tese, sob a posse do paciente duas armas de fogo municiadas, sendo uma
pistola Taurus PT57S calibre .
32
e uma
submetralhadora de fabricação artesanal calibre 9mm,
o que ensejou a tipificação nas iras do art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Tais circunstâncias indicam a expressiva gravidade concreta das condutas investigadas e a elevada periculosidade social do paciente, uma vez que a apreensão de armamento de uso restrito e de alto poder lesivo (submetralhadora automática), inserida em contexto onde há informações de inteligência policial indicando o transporte do armamento, evidencia o risco iminente à ordem pública, tornando a manutenção da prisão preventiva uma medida imperiosa e adequadamente fundamentada.

Com efeito,
“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

Portanto, no tocante à apontada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão não se mostra desnecessária ou desprovida de fundamentação, visto que calcada na gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, afastando a alegação de que a custódia repousa exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.

Quanto à tese de violação ao princípio da isonomia e o pedido de extensão de benefício concedido ao corréu Henrique, cumpre registrar desde logo que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente encontra amparo na evidente
diferença da gravidade concreta de sua conduta
, conforme apontado pelo juízo de origem.

Tratam-se, portanto, de circunstâncias de caráter eminentemente subjetivo e exclusivamente pessoal, as quais não se comunicam com a situação fático-processual do corréu Henrique. Enquanto o corréu Henrique foi autuado apenas pelo porte de uma pistola .380 (arma de uso permitido), ao paciente é imputada também a posse de uma
submetralhadora 9mm
(arma de uso restrito e maior potencial destrutivo). Resta justificado, assim, o tratamento jurídico diferenciado, o que afasta, ao menos nesta via de cognição inicial, a alegada violação ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a extensão de benefício não encontra guarida quando evidenciada a distinção na situação fático-processual ou pessoal dos agentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração em habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas . 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão cautelar, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade do crime, com apreensão de considerável quantidade de drogas e aparelhamento utilizado no cultivo e preparo da substância.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, considerando a alegação de identidade fático-processual. III . Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.6. A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas .7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório.
2 . A extensão de benefício de liberdade provisória não é possível quando a situação fático-processual do agravante é distinta dos corréus.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 312; CPP, art. 580.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel . Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC 618 .887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(STJ - AgRg no HC: 979597 BA 2025/0035980-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025) - destaquei

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.